Tribunal: STF
Processo: RE 325032
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. OFICIAIS DA RESERVA
REMUNERADA DA POLÍCIA MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE COMANDO E CHEFIA.
LEI Nº 6.403/92, ART. 14, CAPUT, E § 2.º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART. 40, § 4.º (ATUAL § 8.º).
Pelo exame -- cabível na espécie -- da legislação local, verifica-se
que não se trata de vantagem funcional incorporável aos proventos de
aposentadoria dos oficiais em atividade quando de sua instituição e,
muito menos, aos proventos dos já inativados, ainda que houvessem
exercido cargos de comando ou de chefia.
Recurso conhecido e provido.